Tribunal: TJMT
Processo: 1021997-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021997-10.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 072.987.244-01 (RECORRENTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 001.660.891-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA ROSA DOS SANTOS - CPF: 478.053.312-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNCIONÁRIO DO LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL HENRIQUE CÂNDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN VIEGAS SILVA - CPF: 060.679.431-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MENES DE LIMA - CPF: 022.051.781-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 871.345.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO PEREIRA - CPF: 028.915.859-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ROSA DOS SANTOS - CPF: 015.290.271-60 (VÍTIMA), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 705.566.211-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.RETORNEM OS PRESENTES AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALEGA
DA A
AUSÊNCIA DE PROVAS

–
INACOLHIMENTO

–
PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

–

2. POSTULA
DO
O AFASTAMENTO DASQUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE –MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS -
DECISUM
MANTIDO –

3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença
que

pronunciou o
recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados
, ou seja, a
comprovação da materialidade delitiva e
dos
indícios de autoria
. Além disso,
tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.

A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio apenas é permitida quando forem manifestamente improcedentes, motivo pelo qual a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Cristiano Antônio da Silva
,
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
1005607-91.2021.8.11.0055
, pelo Juízo da

1
a
V
ara
Criminal
da Comarca de

Tangará da
Serra
-MT
, pronunci
a
ndo-o

pela prática
do crime
de homicídio qualificado (
art. 121, §2°, II
, III
e IV, do Código Penal
),

e
determinado

sua

subm
issão a

julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O
recorrente
, n
as
razões recursais
constante
s

no
I
D

112112377
,
postula

sua
des
pronúncia
,
ao argumento de
que
inexistem
nestes
autos provas
com relação
à
autoria

d
o crime em
apuração;

colimando,
s
ubsidiariamente
,
a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

O

Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

112112381
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID
112112382
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

117946955
, manifesta-se
pel
o

des
provimento
d
este
recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando
-se
a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
que está

no ID

112112205
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos que no dia 11 de abril de 2021, por volta das 16h00min, na Rua 64A, 252, San Diego, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados, conscientes e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Moisés Rosa dos Santos, conforme laudo de necrópsia de fls. 11/25 (ID 57925656). No dia dos fatos, os envolvidos estavam em frente ao condomínio em que residiam, oportunidade em que tiveram um desentendimento, por motivos de somenos importância, e a vítima se dirigiu para sua quitinete. Logo em seguida, previamente em conluio, imbuídos por motivo fútil, pois estavam irresignados com a discussão anterior, os denunciados se
deslocaram até a residência da vítima com o intuito de matá-la.

No local, em maior número, portanto mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, os increpados agrediram Moisés, utilizando de arma branca. Ato contínuo, insatisfeitos com as lesões já provocadas, os denunciados desferiram outros golpes de faca contra a região do pescoço do ofendido, bem como tentaram degolá-lo, causando-lhe sofrimento desnecessário (meio cruel), sendo
esta
a causa da morte de Moisés Rosa dos Santos (
esgorjamento
), conforme laudo de necrópsia de fls. 11/25 (ID 57925656).

[...]

Como se sabe, a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
o boleti
m
de ocorrência (ID
112112200
,
p. 4/8
);

laudo pericial (ID
112112200
,
p. 11/25
;

certidão de óbito (
ID 112112200
,
p. 39
), auto de apreensão (
ID 112112200
,
p. 40
), foto e áudios de aplicativo
W
hatsapp
anexos à denúncia, relatório técnico de análise dos aparelhos celulares dos denunciados, laudo pericial do local do crime
,
e
laudo pericial da arma branca utilizada no crim
e
;
bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que
no dia 11 de abril de 2021, por volta das 16h, na Rua 64A, 252, San Diego, na cidade de Tangará da Serra, Cristiano Antônio da Silva
e
Eduardo Henrique da Silva, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, imbuídos de latente
animus necandi
, por motivo fútil, meio cruel e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca (faca), mataram Moisés Rosa dos Santos
.

E
mbora o recorrente tenha
negado os fatos
sob apuração
,
sua versão
está
isola
da, principalmente porque o
corréu Eduardo
Henrique, cujo p
rocesso foi desmembrado,
em sede administrativa
(I
d
112112200
,
p. 30/32
,
confessou o crime
narrado na denúncia
,
detalhando

toda
ação criminosa
levada a cabo
por ambos
, bem como os motivos do crime,
conforme se infere
destes
trecho
s
do
seu
interrogatório
:

“[...]
QUE,
conhece
MOÍSES, há aproximadamente
cinco meses, desde que passou a residir no atual endereço, sendo
MOÍSES seu vizinho, QUE, no sábado dia 10/04/2021, por vol
t
a
das 09h00min ocasião em que estava na frente de sua residência na companhia de CRISTIANO ingerindo cerveja
, MOÍSES chegou na motocicleta dele e perguntou se tinha mais cerveja, tendo CRISTIANO respondido que a cerveja tinha acabad
o, momento em que MOÍSES teria chutado uma lata de cerveja que estava

perto
da perna do interrogado e disse que naquele dia mataria o interroga e CRISTIANO, tendo o interroga
do respondido somente “beleza”, logo MOÍSES saiu
; QUE,
por volta das 22h00min o interrogado e CRISTIANO estavam na área da casa de SANDRO ainda ingerindo bebido alcoólica, porém SANDRO não estava bebendo, quando o interrogando viu MOISÉS passar de motocicleta e entrou na casa dele sozinho; QUE, o interrogando e CRISTIANO foram para o interior da casa que residem e passaram a conversam sobre a ameaça que MOISÉS havia feito aos dois tendo CRISTIANO chamado o interrogando para mata-lo; QUE, saíram da casa onde residem aproximadamente uma hora da madrugada tendo CRISTIANO pego uma faca; QUE, quando chegaram na a casa de MOISÉS ele estava sozinho sentando em uma mureta próximo a porta; QUE, o interrogando questionou MOISÉS “e ai, por que você falou que ia matar nós?”; QUE, Moisés respondeu “ah! Vocês vieram aqui é?”, momento em que o interrogando o empurrou e ele caiu no chão, logo foi para cima de uma cama e ficou em pé.
Que Cristiano bateu com os joelhos na cabeceira da cama e por estar meio bamba, Moisés caiu deitado; que Cristiano foi para cima de Moisés desferindo golpes de faca, logo Cristiano pediu para o interrogado fechar a porta, o que foi feito; que diz terem desferido uma facada em Moisés; que questionado quem teria tentado degolar a vítima respondeu que foi Cristiano
; que questionado o motivo de terem ceifado a vida da vítima respondeu que no sábado anterior ao crime, houve uma discussão entre o interrogado e a vítima e Moisés desferiu um tapa em seu rosto e depois ameaçou de mata-lo; que questionado se quem teria tentado degolar a vítima, respondeu que foi o Cristiano; que questionado se Moisés brigou ou bateu em Cristiano, respondeu que não; que questionado qual o motivo Cristiano teria para matar Moisés, respondeu que em razão de um primo da vítima de nome Israel falar que Moisés iria matar Cristiano e o interrogado; [...]”

Destacamos.

A
testemunha
Edinalva
de Jesus Silva
, investigadora de polícia
, em juízo,
confirmou

o
depoimento
que deu na
primeira
fase
da persecução penal
, detalhando
a

linha
investigativa

adotada, sendo
incisiva
ao
afirmar que o crime
em debate teria sido
praticado por Cristiano
Antônio
e Eduardo
Henrique
.

O
proprietário do imóvel
,

no qual
residiam Cristiano
Antônio
e Eduardo
Henrique
,
Sandro Pereira,

na segunda fase da persecução penal,
declarou
que no dia seguinte ao
s
fato
s
escutou
uma conversa em que o Eduardo
Henrique
dizia que havia “
cancelado o CPF de um cara
”, no entanto, não sabia o que significava essa expressão
; relatando
, ainda, que
Cristiano
Antônio
estava próximo de Eduardo
Henrique
quando este admitiu

àque
l
e
que havia matado Moises.

Lucas Mendes de Lima, empregador do corréu Eduardo
Henrique
,
afirmou
em juízo que recebeu deste pelo aplicativo
W
hatsapp
uma foto (
na qual
aparece sujo de sangue) e um áudio relat
ando
ter matado alguém. No entanto, achou que se tratava de uma brincadeira,
porquanto
não acreditou que
o corréu
seria capaz.

Confirmando os fatos em discussão,
Paulo Sérgio Rodrigues de Oliveira, colega de trabalho do corréu Eduardo
Henrique
, na fase investigativa
,
disponibilizou os áudios enviados por
este

àquele

por
aplicativo de conversação, logo após o crime,
em cujos áudios o corréu
aponta que Cristiano
Antônio
assistiu toda
e
mpreitada criminosa,
inclusive,
apresentou conduta zombadora durante a execução da vítima
.

Além
do mais
, consoante foi consignado na decisão reprochada, tem-se o relatório de extração de dados do celular de Eduardo Henrique, do qual
, por
pertinente,
destaca
-se
esta parte:

[...]
O Relatório de Extração de Dados do celular de EDUARDO HENRIQUE (Celular 2/LG, K10, ano 2017), comprova a localização da fotografia enviada pelo suspeito via
Whatsapp
para seu patrão, LUCAS MENDES DE LIMA e para seu colega de trabalho PAULO SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, seguido de um áudio dizendo que havia matado um homem. Na imagem, EDUARDO aparece com coloração avermelhada, assemelhada a sangue no peito, braço e rosto, conquanto os áudios mencionados não tenham sido recuperados na extração, foram disponibilizados pelas testemunhas LUCAS e PAULO SÉRGIO voluntariamente. Nesse sentido, embora a testemunha Paulo Sérgio Rodrigues de Oliveira não tenha sido
inquirido
em juízo, quando de sua oitiva perante a Autoridade Policial, disponibilizou os áudios enviados pelo corréu EDUARDO HENRIQUE após o crime, cujos quais apontam que o denunciado Cristiano assistiu toda
a
empreitada criminosa, bem como apresentou conduta zombadora
. [...]

Logo,
como

em casos que tais
,

não
se exige
juízo
de certeza,
posto que é
suficiente
a

exis
tência

de alguns
elemento
s

probatórios
indica
ndo
a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito do
recorrente não merece prosperar
, porquanto segund
o
o Superior Tribunal de Justiça, [
...
]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021)
.

Este
Tribunal de Justiça
,
na mesma linha intelectiva
da Corte da
Cidadania
,

firmou
o seguinte entendimento em relação ao tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos.

Diante disso, por
se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se
sua
confirmação
;
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
, uma vez que restou claro
que os argumentos apresentados
neste recurso
não merecem prosperar,
pois

existem

indícios
de autoria e
materialidade delitiva
,

razão pela qual
não há
fundamento jurídico idôneo
para
sua
despronúncia.

Por outr
o prisma
, não há como se afastar a
s
qualificadora
s

motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
,
porquanto
ao contrário do alegado
neste recurso
, existem elementos probatórios que indicam que

o recorrente
e o corréu Eduardo Henrique agiram
, em tese,
por
motivo fútil, em razão de um
a pequena discussão

e
ntre
ambos
e a vítima
,
caracterizando,
assim,
a futilidade da motivação
do crime
.
De mais a mais
, ficou

demonstrado
que os
acusados
,

possivelmente
,

utilizaram

meio cruel,
sobretudo porque
insatisfeitos com as lesões já provocadas, desferiram
outros
diversos
golpes de faca na região do pescoço, tentando degol
ar a vítima
, causando-lhe sofrimento desnecessário.
E
,
como se
isso
não bastasse,
Cristian
Antônio
e Eduardo
Henrique,
supostamente
,

fizeram uso de recurso que dificultou a defesa da vítima,
tendo em vista
que estavam em superioridade numérica
,
peg
ando
-
a

de
surpresa,
que
, além disso,
estava embriagad
a
, circunstâncias

que
, certamente,
dificultaram
sua
defesa
.

Por conseguinte, é imperativo registrar que o
pleito
visando o
afastamento das causas qualitativas em
alusão
, deve,
igualmente,
ser analisado pelo Conselho de Sentença,
tendo em vista que, na espécie,
não há como se
cogitar
na
exclusão dos incisos II e IV, do§ 2o,do art. 121,do Código Penal,
porque o
contexto fático-probatório dá suporte à incidência das referidas qualificadoras.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
,
nos seguintes termos:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cristiano Antônio da Silva
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da
Comarca de
Tangará da Serra
,
pela prática do crime de

homicídio qualificado
;
determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022